Tribunal: TJDFT
Processo: 0713870-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0713870-70.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: TEREZINHA SABOIA SCHIELKE LEMOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por L&amp;M Assessoria Ltda. contra decisão prolatada em cumprimento de sentença, em que o d. Juízo a quo determinou a retirada da multa de 50%, estabelecida em razão do inadimplemento de acordo firmado, dos cálculos, uma vez que a exequente optou por não incluir tal multa por quase 12 anos, operando-se o instituto da supressio, não podendo agora exigi-la (ID 88561273 dos autos de origem). Em suas razões recursais, a agravante alega que durante toda a marcha processual houve a troca de patronos, de modo que os cálculos que se seguiram sempre tiveram por base os cálculos anteriormente apresentados. Salienta ter, por último, apresentado os cálculos “do valor histórico da dívida”, como determinado pelo magistrado de primeiro grau. Assevera, ainda, não ter havido determinação judicial de exclusão da multa pactuada entre as partes para o caso de inadimplemento da avença. Defende a prevalência da multa, com base no princípio da autonomia da vontade das partes, salientando inexistir preclusão quanto à sua incidência. Destaca que o feito já tramita por mais de 14 anos, o que justifica a tutela de urgência para que o feito prossiga com a inclusão da multa. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal nos termos expendidos e, no mérito, o provimento do recurso. Preparo recolhido (IDs 25515893 e 25515894). É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à antecipação dos efeitos da tutela recursal. Inicialmente, cumpre esclarecer que a boa-fé objetiva integra uma regra geral de conduta e tem como principal objetivo exigir das partes que observem certos parâmetros de lealdade, probidade, honestidade e observância a regras gerais de convivência e normas jurídicas. Inerentes à concepção de boa-fé objetiva, existem as figuras parcelares, dentre as quais destaca-se, na espécie, a supressio. Por oportuno, vale trazer a lume o conceito do mencionado instituto, trazido por Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald: é a situação do direito que deixou de ser exercitado em determinada circunstância e não mais possa sê-lo por, de outra forma, contrariar a boa-fé. Seria um retardamento desleal no exercício do direito, que, caso exercitado, geraria uma situação de desequilíbrio inadmissível entre as partes, pois a abstenção na realização do negócio cria na contraparte a representação de que esse direito não mais será atuado. Em suma, a chave da supressio está na tutela da confiança da contraparte e na situação de aparência que a iludiu perante o não exercício do direito. (In: Curso de Direito Civil: Contratos. 4. ed. vol. 4. Salvador, BA: Juspodivm, 2014. p. 188) (grifo nosso) Em outras palavras, é dizer: a reiterada abstenção da fruição de um direito gera ao credor sua perda (supressio), ao passo que ao devedor, ante a legítima expectativa criada, cria um novo direito (surrectio), como no clássico exemplo do art. 330 do Código Civil, onde consta que "o pagamento reiteradamente feito em outro local faz presumir renúncia do credor relativamente ao previsto no contrato". In casu, o instituto da supressio se mostra caracterizado, porquanto a multa convencionada pelas partes para o caso de inadimplemento do acordo (ID 34483964) deixou de ser incluída nos cálculos do credor por quase 12 anos, o que torna inexigível a cobrança. Houve, portanto, a supressão do direito do credor de cobrar a multa, em vista da renúncia tácita, decorrente da falta do seu exercício por razoável lapso temporal. Nesse contexto, não restou evidenciada a probabilidade do direito invocado. Por fim, ante o tempo já decorrido sem que houvesse a inclusão da multa nos cálculos da exequente, inexiste, ainda, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo a ensejar o deferimento do pleito de urgência. Por tais razões, mostra-se adequado, neste exame perfunctório, o indeferimento da liminar vindicada. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de maio de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora